Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-66.2020.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos.
Devolva os autos com urgência a Câmara de origem para apreciar pedido de expedição de alvará de soltura.
Após, conclusos para análise da admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça